Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO AUTORAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso de apelação interposto pela parte ré, na forma do art. 76, §2°, do CPC, pois desobedecida a determinação para regularização processual.

2. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

3. Observadas as circunstâncias do caso concreto, a conduta das partes, a extensão do dano, a capacidade econômica, e a repercussão dos fatos, tem-se que o quantum fixado, na origem, a título de danos morais, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos, na medida em que ausentes elementos que justificassem sua majoração, satisfazendo-se, ainda, o caráter pedagógico da imposição.

4. Recurso do réu não conhecido.

5. Recurso autoral conhecido e não provido.